Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0729931-03.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM EMBARGADO: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Paulo Ricardo Moraes Milhomem (ID 39545924) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que deu provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público e pelo Assistente de Acusação e negou provimento ao recurso defensivo (ID 38297441). Verifica-se que os Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça e, após, ao Assistente de Acusação para apresentar contrarrazões aos embargos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator